Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-44.2021.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-44.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 086.207.251-49 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – SAQUE EFETUADO PELO APELANTE – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E TED - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, eis que o Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas nos proventos de aposentadoria do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado nos moldes tradicionais.

Sustenta que não utilizou o cartão de crédito, tampouco efetuou saques.

Salienta a configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente ao contrato na modalidade a que não aderiu.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a conversão de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, com a readequação dos juros à taxa média de mercado.

Com base nesses argumentos, o Apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 141339162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois o Apelante não atacou os fundamentos constantes da decisão, apenas reiterou os argumentos aduzidos na Petição Inicial.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando que buscou linha de crédito perante a Instituição Financeira por meio de contrato de empréstimo consignado; todavia, foi induzido a erro no ato da contratação e realizou a operação em outra modalidade.

Aduziu nunca ter solicitado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Subsidiariamente, pleiteou a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Encerrada a instrução processual, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Feita a retrospectiva, passo ao enfrentamento do Apelo.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

Impende destacar que o Apelante não nega a contratação com Banco Apelado, o seu inconformismo resume-se na modalidade da transação.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que o Banco Apelado juntou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", o qual está assinado pelo Apelante, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos da transação.

Ressalto que a assinatura lançada no documento é idêntica àquela do documento pessoal do Consumidor, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não é só isso. Não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais:
a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Se não fosse o bastante, segundo prova dos autos, o Consumidor foi beneficiado com valores decorrentes dos saques, conforme comprovante de transferência juntado pelo Banco (ID. 141336246).

Especificamente sobre a transferência do numerário, apesar de o Apelante sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período questionado, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 15 de outubro de 2015 e a vertente demanda foi protocolizada em 30 de agosto de 2021, alegando que não contratou cartão de crédito. Causa estranheza o fato de o Apelante ter aguardado o decurso desse prazo e o desconto das parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se da via judicial.

Portanto, não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontade livre e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, conversão da modalidade do contrato, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é cliente acostumado a contrair empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no contracheque juntado. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como complexa ou causar surpresa para o demandado, já que está afeito a esta espécie de contratação.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no Recurso.

Diante disso, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante em virtude da existência da contratação.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO AO PRETENDIDO – CONTRATO CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS EM FOLHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – PECULIARIDADE DO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONTRATO SE MOSTRA CLARO QUANDO À SUA NATUREZA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS, BEM COMO DE FOTOS EM MINIATURA E EM TAMANHO REAL DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRÓXIMAS À ASSINATURA APOSTA PELA CONTRATANTE – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR – APELAÇÃO CIVIL: 0001173-47.2020.8.16.0128, Relatora: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16ª Câmara Cível, J. 10.05.2022).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022